Tribunal: STF
Processo: Rcl 63843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria das Graças de Oliveira Rocha e Wanda Sacramento, em 16.11.2023, contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 0028562-23.2015.4.01.3300, pelos quais se teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 16.9.2015, o juízo da Sexta Vara Federal da Sessão Judiciária da Bahia indeferiu a petição inicial e julgou extinto o Processo n. 28562-23.2015.4.01.3300, ajuizado por Maria das Graças de Oliveira Rocha e outra contra a Caixa Econômica Federal (e-doc. 4).



    Em 1º.6.2016, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à apelação interposta pelos autores da ação (e-doc. 13).



    Contra esse acórdão Maria das Graças de Oliveira Rocha e outra interpuseram recursos especial e extraordinário (e-doc. 12), inadmitidos.



    Em 4.10.2021, Maria das Graças de Oliveira Rocha e outra interpuseram agravo interno contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 8), desprovido pela Corte Especial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ART. 5º DA CF/88. ARE 748.371/MT (TEMA 660). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – Trata-se de agravo interno interposto por Maria das Graças de Oliveira Rocha e Outros contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371/MT, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 660). 



    II – Em suas razões, a parte agravante reitera a alegação de violação direta, pelo acórdão recorrido, aos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXXV e XXXVI, da CF/88. 



    III – O STF, no ARE 748.371/MT, rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à violação de princípios constitucionais quando imprescindível, para a solução da lide, a análise de normas de natureza infraconstitucional, circunstância que permite a configuração, tão somente, de ofensa indireta ao texto da Carta Magna (Tema 660). 



    IV – Compulsando os autos, verifica-se que a discussão veiculada trata, nos termos da agravante, da ‘incidência de uma lei firmada posterior a assinatura de determinado contrato, que na forma de ver da turma regional retroage para prejudicar o beneficiário no contrato de mutuário firmado bem antes da lei nova’. Esse o cenário, resta claro que o eventual acolhimento de tal pleito não prescindiria do exame da legislação infraconstitucional correlata, razão pela qual eventual ofensa à Carta Magna possuiria caráter meramente reflexo. De forma que permanecem hígidas as razões de decidir adotadas na decisão aqui impugnada. 



    V – Agravo interno desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 9). 



    Contra essa decisão Maria das Graças de Oliveira Rocha e outra interpuseram novo “agravo interno” no recurso extraordinário (e-doc. 10), não foi conhecido, por ser incabível:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGADO DA CORTE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Prescreve o § 2º do art. 1.030 do CPC que o agravo interno somente é cabível em face das decisões monocráticas que negam seguimento a RE e REsp ou que determinam o sobrestamento dos recursos que versam sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STF ou STJ.



    2. Não tem cabimento agravo interno interposto contra pronunciamento jurisdicional da Corte Especial que negou provimento a primeiro agravo interno interposto.



    3. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 11).



    Contra os acórdãos pelos quais desprovidos os agravos internos interpostos contra a inadmissão do recurso extraordinário, Maria das Graças de Oliveira Rocha e outra ajuízam a presente reclamação.



    3. As reclamantes afirmam que, “no primeiro agravo interno[,] a decisão monocrática do relator adentrou no mérito da questão de competência do STF, cometendo supressão de instância jurisdicional natural para apreciação de matéria que é da competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 15).



    Argumentam que “o Vice-Presidente do TRF1, obstaculizou toda e qualquer possibilidade para o não conhecimento dos Recursos Extraordinário e Especial, entretanto, através da presente Reclamação, os dois Recursos fundem-se em só um, por conta da negativa de subida do Recurso Extraordinário, que embora preenchidos todos os requisitos processuais e constitucionais, teve seu seguimento abortado por decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF1 e nesse diapasão, negou provimento ao Recurso Extraordinário, inclusive adentrando na apreciação do mérito do Recurso, que é da competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 20). 



    Ressaltam que, “no Recurso Extraordinário interposto, há tese firmada a respeito da interpretação e aplicação de norma constitucional declarando inválida lei federal que contraria a constituição no caso do contrato de compra e venda de bens adquiridos antes da lei federal (...), questão que cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar, porém, tal competência foi usurpada pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal” (fl. 25).



    Asseveram ser aplicável à causa da origem o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, pois “a aplicação da Lei 
n. 10.150/2000, não difere da situação na questão acima, em que se discute a aplicação da Lei n. 9.656/1998 objeto do Recurso extraordinário. Em ambos os casos se reportam a lei nova e aos contratos anteriores. Não h[avendo] qualquer diferença” (fl. 28). 



    Salientam que, “fazendo transposição do entendimento do STF nos itens II a XII da decisão referente a Plano de Saúde para o Recurso em que trata de contrato de mutuário de casa popular financiada, não se vislumbra qualquer diferença na aplicação da Lei Federal e da Constituição, art. 5º, XXXVI e aplicação pelo STF da regra do art. 102, III, ‘a’ também da Carta Política”(fl. 28).



    Sustentam que, “transportando-se o Tema 123 do Plano de Saúde para o Plano de Mutuário, a interpretação é a teleológica, em vista de em ambos os casos a referência ser similar: aplicação retroativa de leis sobre contratos firmados antes da sua vigência, à luz do art. 5º, inciso XXXV e XXXVI, da Constituição Federal” (sic, e-doc. 40). 



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar “para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo” (fl. 42). 



    No mérito, pedem seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo 0028562-23.2015.4.01.3300” 
(fl. 42). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento e não conhecer os agravos internos interpostos pelas reclamantes contra a inadmissão de seu recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região teria desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634, Tema 123 da repercussão geral, e usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    As reclamantes interpuseram recurso manifestamente incabível, o agravo regimental contra a decisão pela qual julgado improcedente agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl 
n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    A decisão reclamada transitou em julgado.



    7. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Neste sentido, dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora